Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710755-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO LUCIANO DA SILVA DECISÃO Suspendo o trâmite deste recurso, em obediência à determinação contida nos autos do processo de no 0701239-60.2021.8.07.9000, diante da admissão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência que envolve a matéria em debate neste caso. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito